Tribunal: STF
Processo: HC 205748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2021 por Ricardo Pieri Nunes e outros, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusébio Gonçalves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.387, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
    2. Na inicial, os impetrantes alegam a prevenção dos Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal para o julgamento da presente impetração:
    […]
    3. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria e o julgamento na Turma da qual o Ministro é integrante, determinando-se a manutenção da relatoria e a sua vinculação ao órgão apenas nos casos específicos em que já tenha havido início de julgamento no colegiado (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’, e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é de todo recomendável a decisão da Presidência.
    4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a prevenção dos Ministros da Segunda Turma para o julgamento da presente impetração.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    In casu, trata-se habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda Turma para a Primeira Turma. 
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.
    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente